Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL N.o 318/1992. SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DAQUELA DE SUA RESIDÊNCIA. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que o condenou a implementar, no contracheque da parte autora, o pagamento da Gratificação de Movimentação - GMOV, bem como a realizar o pagamento retroativo, no valor de R$ 9.815,06, corrigido monetariamente, pelo IPCA-E, a partir da data de vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
2. Na hipótese, a questão cinge-se em verificar a possibilidade do pagamento da Gratificação de Movimentação instituída pela Lei distrital no 318/1992 para servidor integrante da Carreira Assistência Pública a Saúde do DF que exerce suas atribuições em unidade de saúde situada em Região Administrativa do Distrito Federal e reside fora do Distrito Federal.
3. Restou demonstrado nos autos que a parte ora recorrida faz parte do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF e reside no município de Anápolis/GO.
4. Nos termos do entendimento firmado por esta 3o Turma Recursal, não se deve distinguir a situação de servidores que residem no Distrito Federal das hipóteses atinentes a servidores que residem nas demais unidades federativas do Brasil.
5. Com efeito, ao se interpretar sistemática e teleologicamente os dispositivos da Lei Distrital no 318/92, observa-se que a Gratificação de Movimentação (GMOV) foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela em que residem, independentemente de esta se encontrar dentro ou fora do Distrito Federal. Com isso, a negativa de concessão da GMOV ao ora recorrido afronta o Princípio da Legalidade.
6. Desse modo, aplica-se à situação em tela o inciso I do § 3o, inciso II, do artigo 1o da Lei Distrital no 318/92, de sorte a fazer jus o servidor à Gratificação de Movimentação, conforme determinado em sentença.
7. Ressalta-se que não se trata de concessão de aumento a servidor pelo Poder Judiciário com base na isonomia, mas sim de aplicação da lei. Nesse contexto, a procedência do pedido não ofende a Súmula Vinculante no 37 (antiga Súmula no 339 do STF), tampouco o Princípio da Separação de Poderes.
8. Nesse sentido: Acórdão n.1112604, 07050436120178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No que tange aos valores, acolheu-se o valor histórico apresentado pelo Distrito Federal (ID 16145355). Com efeito, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, conforme disposto no art. 323 do CPC.
10. Por fim, importante mencionar que se deixa de adotar o posicionamento da Câmara de Uniformização que, por ocasião do julgamento da ação rescisória no 0701243-10.2016.8.07.0000, reconheceu que “De acordo com a Lei Distrital no 318/1992, não estão contemplados com a concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV) os servidores que residam foram do Distrito Federal”.
11. Isso porque, trata-se de um julgado contra o qual foram interpostos recursos e, por essa razão, sem caráter vinculante e incapaz de afastar interpretação majoritária[1], em especial das Turmas Recursais[2], à questão debatida nos autos.
12. Desse modo, até que sobrevenha decisão vinculante em sentido contrário, deve ser aplicada a interpretação adotada pelas Turmas Recursais, no sentido de que a GMOV foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela em que residem, independentemente de esta se encontrar dentro ou fora do Distrito Federal.
13. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Precedentes: (Acórdão 1172567, 07104418020178070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1060473, 07059676620178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1038086, 20160110636826APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 486-492).
[2] Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1251056, 07047213620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1247056, 07622236420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237715, 07314971020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230584, 07514099020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).